Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.

1. Execução de obrigação de fazer extinta em razão de não atendimento à determinação de emenda para conversão da ação em ação de obrigação de fazer.

2. Presentes os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se o prosseguimento do feito executivo diante da eficácia do título.

3. Deu-se provimento ao recurso.